Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750993-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. L. A. AGRAVADO: C. D. E. U. D. D. F. L., C. D. S. E. S. D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pelo agravante no ID 68247665 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora